Tribunal: STF
Processo: ARE 1524345
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E DANOS MORAIS. RETORNO DE AUTOS PARA APRECIAR APLICAÇÃO DO PUIL nº 1946/CE DO STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DUPLA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DO DETRAN-CE. ARTIGOS 281 E 282 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DAS NOTIFICAÇÕES. DESNECESSIDADE DE ENVIO DE A.R. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELO STJ – PUIL Nº 372-SP. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Como se pode ver, o Superior Tribunal de Justiça expressamente consignou não haver obrigatoriedade de expedição das notificações mediante a utilização de aviso de recebimento e reputou válida a expedição das notificações, por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o conhecimento da infração pelo condutor ou responsável pelo veículo.



    A aplicação de multas de trânsito pela Administração Pública é atuação do exercício regular do poder de polícia que lhe é inerente e, por isso, seus agentes devem seguir os ditames legais, inclusive no que se refere aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 281, parágrafo único, inciso II, e 282, § 4º, determina que devem ser expedidas duas notificações, sendo uma correspondente à própria autuação e a outra, à aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito.



    (...)



    No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, consolidado através da Súmula nº 312, de que, para a imposição da multa de trânsito, seriam necessárias as duas notificações, da autuação e da aplicação da pena, decorrentes da infração:



    (...)



    Compulsando os presentes autos, constatei que consta, à Id 5835414, certidão que indica a expedição das duas notificações, em relação aos AIT’s discutidos nestes autos.



    Esclareça-se que o STJ não estabeleceu requisitos específicos para a análise da documentação apresentada para efeito de comprovação da realização do envio das notificações, admitindo que se faça, conforme item 3 da ementa do PUIL nº 372-SP, tanto por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, não obrigando ao órgão de trânsito a expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).



    Sendo assim, tem-se admitido, como meio de prova, as certidões expedidas pelos órgãos de trânsito, a exemplo daquela acostada nestes autos, a qual goza de fépública, donde constam dados suficientes referentes à expedição das duas notificações vinculadas ao AIT impugnado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente